Tribunal: TJDFT
Processo: 0005915-72.2016.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE DUAS DAS TRÊS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Restando demonstrada a autoria e a materialidade do delito de roubo triplamente majorado, uma vez que o acervo probatório é harmônico e seguro, não há como prosperar o pleito de absolvição.
2. Demonstrada a existência de um vínculo associativo permanente e estável entre os réus, considerando o cometimento de, pelo menos, um crime de roubo, com a utilização de arma de fogo pela quadrilha, caracterizada a conduta tipificada no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.
3. Diante da presença de três causas de aumento, admite-se que duas delas sejam utilizadas para agravar a pena na primeira fase da dosimetria e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase.
4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.
5. Demonstrado que a condenação transitada em julgado do réu foi por crime posterior ao fato em julgamento, não há que se falar na agravante da reincidência.
6. É adequada a utilização da fração máxima de 1/2 (metade), prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, desde que esteja devidamente fundamentada com base nas circunstâncias do caso concreto.
7. Para o reconhecimento da participação de menor importância, faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe para a realização do fato típico foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, em que os réus praticaram a conduta típica em unidade de desígnios e divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa, sendo, portanto, coautores e não partícipes.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.